Tribunal: TJES
Processo: 0002684-42.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002684-42.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN MONTEIRO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL
–
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO - EMBARGOS PROVIDOS.

1) É possível o recebimento de simples petição que veicula pedido de arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo como recurso embargos de declaração, por força da aplicação do princípio da fungibilidade.

2) O magistrado ao arbitrar os honorários, em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB. Levando em consideração a atuação, o zelo, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado pelo advogado, o valor a título de honorários advocatícios para a atuação do mesmo em segundo grau, deve ser arbitrado em R$ 600,00 (seiscentos reais) para a prática do ato de interposição do recurso de apelação.

3) Embargos Declaratórios providos.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela defesa do embargante
JONATHAN MONTEIRO BATISTA
,
em ID 6518242, requerendo arbitramento de honorários à advogada que atuou como defensora dativa em grau recursal.

Devidamente intimada para exercício do contraditório, a Procuradoria-Geral do Estado apresentou manifestação em ID 6695903.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela defesa do embargante
JONATHAN MONTEIRO BATISTA
,
em ID 6518242, requerendo arbitramento de honorários à advogada que atuou como defensora dativa em grau recursal.

A princípio, destaco que não há que se falar em omissão no Acórdão embargado, pois não houve pedido expresso em relação ao arbitramento de honorários em favor do nobre causídica, conforme consta das suas razões de fls. 155/157.

Destaco que o recurso de embargos de declaração não foi formalmente oposto, tendo a defesa apresentado seu requerimento de honorários advocatícios através de simples petição, constante do ID 6518242.

Todavia, conforme tenha interposto apelação perante este Egrégio Tribunal de Justiça, faz jus a contraprestação pela atuação em segundo grau.

Diante desta situação, recebo a petição da defesa como recurso de embargos de declaração, por força de aplicação do princípio da fungibilidade, entendimento já aplicado por parte deste Egrégio Tribunal.

“
Conforme a matéria deduzida através de simples petição esteja dentro do limite objetivo do recurso de apelação criminal, não poderia ser decidida monocraticamente, eis que matéria de competência deste Colegiado, e como a omissão é explícita, sendo este um dos requisitos de admissibilidade recursal previstos no art. 619 do CPP, pode ser aplicado o princípio da fungibilidade, para conhecer da irresignação da defensora como Embargos de Declaração
”. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024130421605, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/11/2016, Data da Publicação no Diário: 05/12/2016).

É entendimento pacificado nas Cortes Superioras que o advogado nomeado para atuar como defensor dativo em comarcas onde não haja representante da Defensoria Pública Estadual faz jus à remuneração pelo desempenho de seu múnus público, que deverá ser paga pelos cofres públicos.

Quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios, o Código de Processo Penal é silente neste sentido. Logo, ao arbitrar os honorários, o julgador deve utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelecem entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

Logo, ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado pela profissional, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios, para a atuação em segundo grau, deve ser arbitrado em R$ 600,00 (seiscentos reais), por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos presentes embargos declaratórios para arbitrar o valor dos honorários advocatícios à defensora dativa, Dra. Karoline Rigato Gomes Neiomeg, OAB/ES 34.663, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.